Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013095-05.2020.8.11.0000
Recorrente: Joarez Foellmer Rambo
Recorrido: Adeilza Rodrigues de Oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89274951) interposto por Joarez Foellmer Rambo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71440951):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS APREENDIDAS E REALIZAÇÃO DE NOVA CONSTATAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA DO EXEQUENTE/DEPOSITÁRIO – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso, o recorrente sustenta que a exequente na condição de depositária fiel tem agido de forma dolosa, utilizando de modo indevido os maquinários que estão sob sua guarda, agindo, inclusive, em conjunto com o oficial de justiça que formulou o auto de constatação, no entanto, neste juízo de cognição sumária é possível verificar suas alegações”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013095-05.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 73881968), estes foram rejeitados no acórdão de id 85979960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Joarez Foellmer Rambo, e manteve a decisão id 49196991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução no 1001299-70.2018.8.11.0005, indeferiu o pedido realizado pelo agravante para que sejam removidas as máquinas agrícolas apreendidas no decorrer da execução.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 § 1o, I, II, III, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o v. acórdão é omisso e deficiente, pois de análise detida de seus fundamentos, extrai-se que não houve o enfrentamento das matérias objeto do recurso, que eram, primacialmente, a utilização indevida das máquinas penhoradas e a lavratura uma certidão de constatação fraudulenta pelo oficial de justiça tio do advogado da parte adversa, com único escopo de beneficiar a Recorrida”.
Suscita afronta aos artigos 144, IV, 148, II, 159 e 161, do CPC, sob a assertiva de que haver “parentesco entre o advogado da parte adversa e o oficial de justiça, que em conluio, realizaram a constatação das máquinas penhoradas com a intenção de simular uma certidão em benefício da Recorrida”.
Recurso tempestivo (id 89364960) e preparado (id 89365467).
Contrarrazões no id 92640470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a existência de impedimento do oficial de justiça para lavrar certidão de constatação, por possuir relação de parentesco com advogado atuante na causa.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre o alegado impedimento, cuja controvérsia se refere à contrariedade ao artigo 148, II, do CPC, o que foi devidamente suscitado nas razões do agravo de instrumento e reiterado nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.